Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712924-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Novamente, à parte adversa para se manifestar acerca do pedido de substituição processual requerido na petição de ID. Num. 42771411. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 15:28:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora